Tribunal: TJDFT
Processo: 0704349-21.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE INEFICÁCIA PARCIAL DA ARMA DE FOGO. REINCIDÊNCIA. RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu a 2 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei 10.826/2003). A defesa pleiteia a absolvição, com base na atipicidade da conduta pela ineficácia parcial da arma e ausência de potencialidade lesiva, bem como o afastamento da reincidência e a fixação de regime menos gravoso para o cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ineficiência parcial da arma de fogo configura atipicidade da conduta e (ii) avaliar se a reincidência deveria ser afastada em razão da superação do período depurador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A arma apreendida, embora apresentasse falha ocasional de disparo, foi considerada apta a efetuar disparos, conforme laudo pericial. A jurisprudência firmada pelo STJ é clara no sentido de que a falha parcial da arma não retira a tipicidade da conduta.
4. O reconhecimento da reincidência é correto, pois não transcorreu o período de cinco anos entre a extinção da punibilidade do crime anterior e o novo delito, conforme art. 64, I, do CP.
5. A fixação do regime semiaberto é adequada, considerando a reincidência do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
7. A ineficiência parcial da arma de fogo não afasta a tipicidade do crime de porte ilegal de arma, quando o laudo pericial comprova sua capacidade de disparo.
8. A reincidência é corretamente aplicada quando o intervalo entre a extinção da punibilidade e o novo delito é inferior a cinco anos.
Dispositivos relevantes citados: Lei 10.826/2003, art. 14, caput; CP, arts. 33, §§ 2o "c", 44, II, e 64, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1384835, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 11/11/2021.